Tribunal: TJDFT
Processo: 0727830-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. NÃO PREENCHIDO. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão preventiva é medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e quando demonstrada a sua real necessidade.

2. As circunstâncias fáticas do caso e a fragilidade das provas coligidas aos autos são aptas a afastar a custódia cautelar.

3. Ordem concedida.